Tribunal: STF
Processo: Rcl 77646
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Chen Xiao Yi, em 25.3.2025, contra ato do juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP, que, na Ação Penal n. 1506056-92.2024.8.26.0564, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. O reclamante afirma ter sido “investigado nos autos 1506056- 92.2024.8.26.0564. Per fas et nefas, foi decretada sua prisão preventiva, inscrevendo-se seu nome no Banco Nacional de Mandados de Prisão” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que, “a despeito do pedido de vista protocolado há quase uma semana, não se conferiu ao infra-assinado acesso aos autos. E não há justificativa qualquer para a ausência de resposta, que se constitui em negativa de prestação jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega ser “a situação (...) ainda mais grave por já se cuidar de ação penal, ou seja: não há como se socorrer ao argumento, por vezes retórico, da pendência de diligências. O Reclamante não é mero investigado; recebeu já a pecha de réu. A denúncia foi recebida e sua prisão decretada, mas não se pode realizar a devida sindicabilidade dos elementos probatórios (e mesmo a motivação do pedido ministerial), o que obsta o combate à decisão cautelar extrema. Isso ofende a Súmula Vinculante nº 14 dessa Corte” (fl. 5, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Nesse sentido, requer-se acesso aos seguintes procedimentos: 



    a. Ação Penal 1506056-92.2024.8.26.0564; 



    b. Quebra de sigilo 1507810-69.2024.8.26.0564 



    c. Busca e apreensão 1507412-25.2024.8.26.0564, 1508530- 36.2024.8.26.0564, 1509242-26.2024.8.26.0564, 1506376- 45.2024.8.26.0564 e 1507412-25.2024.8.26.0564” (fl. 6, e-doc. 1).



    3. Em 30.3.2025, determinou-se a requisição, ao juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP, de informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidações sobre os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa. 



    4. Em 2.4.2025, o juízo reclamado prestou as seguintes informações:



    “O reclamante CHEN XIAO YI foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 171, § 2º-B, do Código Penal, no art. 2º, inciso III, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal (fls. 433/496). 



    Em seguida, a denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 497/511). 



    Com recebimento da denúncia, no dia 18 de março de 2025, o reclamante peticionou requerendo a habilitação nos autos (fls. 574/575). 



    Após a manifestação do Ministério Público (fl. 578), o pedido de habilitação foi deferido no dia 20 de março de 2025 (fl. 585). 



    Sendo assim, a Defesa do reclamante encontra-se devidamente habilitada para ter acesso ao interior teor dos autos. Ressalto, também, que a Defesa do reclamante foi habilitada em todos os incidentes mencionados: ‘quebra de sigilo 1507810-69.2024.8.26.0564 e busca e apreensão 1507412-25.2024.8.26.0564, 1508530-36.2024.8.26.0564, 1509242-26.2024.8.26.0564, 1506376-45.2024.8.26.0564 e 1507412-25.2024.8.26.0564’. 



    Além disso, na ação penal, foi proferida decisão consignando que, para ter acesso aos incidentes correlatos, basta que as Defesas constituídas pelos outros réus peticionem nos respectivos incidentes, para que haja a devida habilitação. 



    No momento, aguarda-se o cumprimento dos mandados de prisão expedidos e a efetivação da citação dos acusados” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    5. Em 3.4.2025, a reclamação foi julgada prejudicada, por ter sido assegurado amplo acesso aos autos da Ação Penal n. 1506056-92.2024.8.26.0564 à defesa constituída do reclamante e informado que, “para ter acesso aos incidentes correlatos, basta que as Defesas constituídas pelos outros réus peticionem nos respectivos incidentes, para que haja a devida habilitação” (e-doc. 16).



    6. Em 10.4.2025, o reclamante apresentou manifestação na qual insiste que, “a despeito das informações prestadas, ainda não foi conferido ao Reclamante integral acesso aos incidentes da Ação Penal 1506056-92.2024.8.26.0564” (fl. 1, e-doc. 18).



    Assevera que “persistiu a defesa técnica do Reclamante alijada de aceder aos autos 1507810-69.2024.8.26.0564 e 1508530-36.2024.8.26.0564, motivando o envio de novos e-mails ao Juízo Reclamado. 



    A resposta foi de que os remanescentes pedidos estariam sendo ‘analisados’” (fl. 3, e-doc. 18).



    Pede “seja julgado procedente o quanto deduzido na inicial e se confira, definitivamente, acesso à defesa técnica do Reclamante aos remanescentes apensos 1507810-69.2024.8.26.0564 e 1508530-36.2024.8.26.0564” (fl. 4, e-doc. 18).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Na presente reclamação, põe-se em foco se o juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    8. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    9. Em 2.4.2025, ao prestar as informações requisitadas, o juízo reclamado afirmou que “a Defesa do reclamante encontra-se devidamente habilitada para ter acesso ao interior teor dos autos. Ressalto, também, que a Defesa do reclamante foi habilitada em todos os incidentes mencionados: ‘quebra de sigilo 1507810-69.2024.8.26.0564 e busca e apreensão 1507412-25.2024.8.26.0564, 1508530-36.2024.8.26.0564, 1509242-26.2024.8.26.0564, 1506376-45.2024.8.26.0564 e 1507412-25.2024.8.26.0564’”.



    10. Entretanto, o agravado comprovou, com e-mails enviados pela secretaria do juízo reclamado, que, em 10.4.2025, a habilitação do reclamado em relação aos Processos n. 1508530-36.2024.8.26.0564 e n. 1507810-69.2024.8.26.0564 ainda estava sob análise (e-doc. 20), pelo que reconsidero a decisão proferida em 3.4.2025 e examino a presente reclamação.



    11. Na espécie, pelas informações prestadas, não haveria razão para a negativa de acesso aos autos, tendo o juízo assentado que, “após a manifestação do Ministério Público (fl. 578), o pedido de habilitação foi deferido no dia 20 de março de 2025” (fl. 3, e-doc. 16).



    Apesar das informações prestadas a este Supremo Tribunal Federal, não foi disponibilizado à defesa do reclamante o acesso a todos os procedimentos solicitados nesta reclamação e constantes das informações da autoridade reclamada.



    Está evidenciada, portanto, a contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal. Cabe à autoridade reclamada assegurar o direito de defesa e garantir o acesso aos documentos constantes dos autos na origem que não comprometam o andamento de eventuais diligências pendentes. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. REFERENDO. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 2. Não foram indicados pela autoridade reclamada motivos concretos para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo advogado do autor. 3. Liminar deferida” (Rcl n. 58.824-MC-Ref, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO E RESTRIÇÃO DE ACESSO INTEGRAL A ELEMENTOS DE PROVAS. RECONHECIDA A VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. DIREITO CONFERIDO AO DEFENSOR DE TER ACESSO AMPLO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTOS. 1. Julgado procedente o pedido de acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes na Ação Cautelar Criminal n. 1002166-98.2020.4.01.3305 e no Inquérito Policial n. 2020.0059480-DPF/JZO/BA, em trâmite na Subseção Judiciária de Juazeiro, do Estado da Bahia. 2. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 44.850-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    12. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para, nos termos da Súmula n. 14 deste Supremo Tribunal Federal, determinar à autoridade reclamada conceda aos procuradores habilitados o imediato acesso aos documentos constantes dos Processos n. 1508530-36.2024.8.26.0564 e n. 1507810-69.2024.8.26.0564, na origem, referentes ao reclamante, já encartados em procedimento investigatório, que não comprometam eventuais diligências em andamento, adotando as providências necessárias para resguardar os direitos de terceiros e alertando o limite, se for o caso, do acesso e da responsabilidade daqueles que tenham acesso a dados em sigilo judicial, se descumprida a restrição necessária ao seguimento e à efetividade das medidas processuais adotadas.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP, para ter ciência e adotar as providências para o cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora